Tribunal: TJDFT
Processo: 0731197-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCÊNDIO EM GALPÃO COMPARTILHADO. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. NECESSIDADE.
1. De acordo com o caput do artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando houver identidade de causa de pedir ou de pedido, desnecessária a identidade de partes.
2. Cuida-se de ação de indenização securitária, cuja causa de pedir remota foi incêndio que atingiu galpão compartilhado pela autora e outras sociedades empresárias de um mesmo grupo econômico. Por guardar identidade de causa de pedir remota, assim como com a matéria de defesa apresentada pelas seguradoras demandadas, impositivo o reconhecimento da conexão, com a consequente determinação da reunião dos feitos no juízo prevento na forma definida pelo § 1o do artigo 55 do Código de Processo Civil, com o objetivo de evitar decisões conflitantes e de otimizar a produção de eventual prova comum a todos os feitos.
3. Declarado competente o juízo suscitante (Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras/DF).